Tribunal: CARF
Processo: 10240.721737/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral, que julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da Lei 9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, b do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721737/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.600 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
IMMA - INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA DA AMAZONIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA
EXIGIDA
EM
RAZÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL.
Em face do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE
no 796.939/RS (Tema 736), julgada na sistemática da repercussão geral, que
julgou inconstitucional o já revogado § 15, e o atual § 17, do art. 74 da Lei
9.430/1996, deve ser afastada a multa isolada em razão de compensação não
homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por compensação não
homologada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS
(Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721737/2014-02
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.600 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721737/2014-02

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente contra auto de infração lavrado para
exigência de multa isolada, com base no art. 74, § 17 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com redação dada pela Lei no 12.249/2010, em razão da não homologação das declarações de
compensação discutidas no Processo Administrativo no 10240.720497/2014-11.
A
Recorrente
apresentou
impugnação,
sustentando,
basicamente,
a
inconstitucionalidade da cobrança da multa. Ao final, pede o apensamento do processo ao
Processo Administrativo no 10240.720497/2014-11, bem como a procedência da impugnação.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/10/2013, 10/10/2013
CONEXÃO PROCESSUAL.
Nos termos da legislação de regência, os processos de não homologação de DCOMP e
da multa isolada deles decorrentes, juntados por apensação, têm as respectivas defesas
apreciadas pela mesma autoridade julgadora, quando for de sua competência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/10/2013, 10/10/2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição relacionadas
a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 07/10/2013, 10/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária, entre elas a apresentação
indevida de DCOMP, independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo: (i) as
razões pelas quais devem ser homologadas as declarações de compensação discutidas nos autos
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.600 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721737/2014-02

do Processo Administrativo no 10240.720497/2014-11; (ii) nulidade do auto de infração, tendo
em vista que, quando da sua lavratura, estava em vigor a Medida Provisória 656/14, que mudou a
redação do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, para que a multa em questão fosse exigida sobre o valor
do débito (e não mais do crédito); (iii) em razão da introdução de penalidade menos severa, a
nova redação do art. 74, §17, da Lei 9.430/96 é que deve ser aplicada, por força do art. 106, II,
“c”, do CTN; (iv) necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida; e (v) ilegalidade de incidência
de juros Selic sobre multa de ofício.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
Não há, nos presentes autos, comprovante de intimação da Recorrente acerca da
decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação. No entanto, quando da intimação da
Recorrente acerca da decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos
autos do Processo Administrativo no 10240.720497/2014-11, os presentes autos estavam
apensados àqueles.
Diante disso, considerando a tempestividade do recurso voluntário interposto nos
autos do Processo Administrativo no 10240.720497/2014-11, bem como que o recurso voluntário
ora em análise foi interposto na mesma data, considero-o tempestivo. Além disso, o recurso
voluntário cumpre com os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II- MÉRITO
A multa em discussão está prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.600 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721737/2014-02

Ocorre que a referida multa foi objeto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
Tema 736, julgado em 18.03.2023, pelo STF1, nos termos da ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.

1 Relator EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.600 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721737/2014-02

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tal decisão transitou em julgado em 20.06.2023, como se extrai do sitio
eletrônico do STF, tornando obrigatória a sua aplicação no presente julgamento, nos termos do
art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)

III – CONCLUSÕES
Diante disso, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
cancelar a multa isolada por compensação não homologada, em observância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE no 796.939/RS (Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 267
DF CARF MF
Original